Tribunal: TJSP
Processo: 2077833-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ITBI – Pretensão à imunidade tributária – Indeferimento do pedido - Liminar para expedição de declarações da não incidência de ITBI, ou, alternativamente, comunicação ao Oficial de Registro de Imóveis sobre a não incidência do tributo – Condicionamento da suspensão da exigibilidade do débito e seus efeitos ao depósito do montante integral devido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ITBI – Pretensão à imunidade tributária – Indeferimento do pedido - Liminar para expedição de declarações da não incidência de ITBI, ou, alternativamente, comunicação ao Oficial de Registro de Imóveis sobre a não incidência do tributo – Condicionamento da suspensão da exigibilidade do débito e seus efeitos ao depósito do montante integral devido – A imunidade prevista pelo art. 156, § 2o, inc. I, da CF e regulamentada pelo art. 36, parágrafo único, do CTN, incide somente em caso de devolução do bem ao patrimônio do sócio que anteriormente o alienou para integrar o capital social – Recurso não provido.